Tribunal: TCU
Processo: 002.077/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4183/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 210/2020, Sessão de 28/1/2020 - 2a Câmara - TCU de minha relatoria, relativamente ao ano do Exercício da prestação de contas, para que: - Onde se lê: "1. Processo TC- Processo 002.077/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) ". - Leia-se: "1. Processo TC- Processo 002.077/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) ". Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Secinfe pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.077/2019-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aldo Barroso Cores Junior (XXX.562.681-XX); Bruno César Grossi de Souza (XXX.411.376-XX); Claudio Rubens Pinho Nilo (XXX.229.786-XX); Danilo Domingos Klein (XXX.873.161-XX); Efrain Pereira da Cruz (XXX.610.602-XX); George Alberto de Aguiar Soares (XXX.233.011-XX); Gercilene de Oliveira Nunes (XXX.131.851-XX); Jose Goncalves Ribeiro (XXX.224.336-XX); Josimar Albuquerque dos Santos (XXX.015.862-XX); Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX); Luiz Henrique Hamann (XXX.332.599-XX); Mauricio de Oliveira Abi Chahin (XXX.395.617-XX); Raimundo Nonato Nunes do Nascimento (XXX.277.842-XX); Ricardo Alexandre Xavier Gomes (XXX.515.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.